Tribunal: TJBA
Processo: 8002835-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002835-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDOSO FREITAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

AGRAVADO: JCB DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, LEONARDO MARTINS WYKROTA, RENATO MOREIRA KALIL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis de Salvador, ao reconhecer a natureza empresarial da relação. A agravante sustenta a aplicação do CDC, alegando vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica (teoria finalista mitigada). Agravo Interno interposto pela parte restou prejudicado em razão da perda superveniente de objeto, diante do julgamento do próprio agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:
(i) se a relação contratual em exame configura relação de consumo, com a incidência das normas do CDC; (ii) se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou situação de vulnerabilidade apta a autorizar a aplicação da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, exige a presença simultânea de plausibilidade do direito e perigo de dano grave, requisitos não demonstrados no caso.

4.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista, que restringe a proteção a quem adquire bens ou serviços como destinatário final. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a mitigação dessa teoria, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante.

5.

No caso concreto, não se verificou a alegada vulnerabilidade, uma vez que a agravante atua há mais de dez anos no ramo de locação de máquinas, detendo experiência técnica, estrutura empresarial consolidada e assessoria jurídica. O trator objeto do contrato constitui insumo essencial de sua atividade econômica, descaracterizando a figura do destinatário final.

6.

Mantém-se a decisão de origem que reconheceu a natureza empresarial da relação e declinou da competência para as Varas Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.

Tese de julgamento:

1.

A aquisição de bem destinado à atividade produtiva de pessoa jurídica não caracteriza relação de consumo, por não configurar ato de destinatário final.

2.

A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada exige prova de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, § 3º; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 80197382220208050000, Relator.: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021.

STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 21.03.2023.

TJBA, AI nº 0025583-79.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002835-33.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CARDOSO FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
,
e, como
AGRAVADOS
,
JCB DO BRASIL LTDA e TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVIÇOS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.